Tribunal: TJMT
Processo: 1022744-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022744-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), TANIA REGINA LUZ MONTEIRO - CPF: 294.208.491-04 (AGRAVANTE), CLAUDIOMAR SULEK DE CARVALHO - CPF: 544.390.271-72 (AGRAVADO), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS MAZZER HERRERA - CPF: 839.428.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR WIECZOREK - CPF: 864.910.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE NOME DO ADVOGADO DA PARTE – VÍCIO DE NULIDADE ABSOLUTA – PREJUÍZO EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, revelando-se indispensável que nas publicações constem os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade.

Sendo comprovado nos autos, que houve equívoco do Judiciário quanto ao cadastramento dos advogados da parte executada, ora agravante, impõe-se a declaração de nulidade dos atos processuais, por restar configurado inequívoco cerceamento de defesa ao direito da executada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por TÂNIA REGINA LUZ MONTEIRO em face das decisões proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo e Cobrança de Aluguéis n.o 0030383-93.2016.8.11.0041, Código n.o 1146870, movidos por CLAUDIOMAR SULEK DE CARVALHO, anulou os atos processuais praticados a partir da prolação da sentença, determinando que a sentença seja novamente publicada, desta feita constando o advogado Jorge Luiz Dutra de Paula como patrono da requerida Tania Regina L. Monteiro Carvalho, e a Defensoria Pública (Aline Carvalho Coelho) como patrona do requerido Samir Wieczorek (Id. 113248978).

Em suas razões, a agravante aduz que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais a partir dos quais a mesma teve prejuízo e, não apenas após a prolação de sentença.

Menciona que a Magistrada
a quo
tem toda razão ao afirmar que cumpre ao advogado acompanhar o processo. Todavia, se esquece que a forma de acompanhamento de qualquer processo físico é por meio de leitura do Diário de Justiça, onde se verificam todas as publicações que são realizadas em nome do advogado. E, isso foi feito. O problema é que por erro da secretaria o nome do advogado não constou em nenhuma publicação.

Requer, diante da verossimilhança do direito perseguido e o risco de dano iminente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que sejam declarados nulos todos os atos praticados a partir da certidão de impulsionamento do feito, datada de 06/11/2017 e colacionada à fl. 91 dos autos de origem (processo físico), colacionada no Id. 40388055, página 85, dos autos digitalizados.

É a síntese do necessário

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da nulidade das intimações publicadas após o advogado da agravante ser constituído nos autos.

O Magistrado
a quo,
na decisão ora agravada, determinou a nulidade dos atos processuais praticados a partir da prolação da sentença, determinando sua nova publicação com a indicação do advogado Jorge Luiz Dutra de Paula como patrono da requerida/agravante Tania Regina L. Monteiro Carvalho.

Inconformada, a agravante requer seja reconhecida a nulidade de todos os atos processuais publicados que não continham o nome do seu patrono, e não apenas aqueles a partir da publicação da sentença.

Aduz que a intimação de fls. 92, onde o autor/agravado foi instado a se manifestar sobre a falta de intimação pessoal da ré/agravante do despejo que lhe fora concedido é a primeira a lhe trazer prejuízo, porque se intimada teria informado que o imóvel já estava em posse do autor há muito tempo, tendo inclusive antecipado a apresentação de sua defesa, que pretendia colacionar nos autos após a citação do último requerido.

Sustenta, caso este juízo entenda que tal publicação não lhe trouxe real prejuízo, que então se declare a nulidade a partir da publicação do mandado de intimação do requerido Samir, no DJE de 16/08 que circulou em 19/08/2019 (certidão à fl. 128 e cópia da publicação a fl. 129), onde não consta o nome de seu advogado, pois caso intimada, teria verificado que o prazo para apresentação de sua defesa estaria próximo e, promovido o protocolo, evitando assim sua condenação (ao menos sem expor seu lado da história).

Pois bem.

Nos moldes do art. 269,
caput,
do Código de Processo Civil “
a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”.
Pode ser realizada através de mandado, por meio eletrônico, através do Diário da Justiça, pelo correio ou mesmo por edital.

Em regra, é realizada através da pessoa do advogado constituído nos autos, por meio eletrônico, conforme art. 270 do CPC. Além disso, nos termos do § 5o do art. 272 do CPC,
"constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

A ausência de intimação válida, por sua vez, pode gerar nulidade absoluta se o ato se tratar de providência indispensável, bem como capaz de gerar prejuízo à parte interessada. Ademais, o art. 280 do CPC assim dispõe que
“a
s
citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

Ainda, de acordo com o disposto no art. 278 do CPC “a
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Referida norma não discrimina
“se a comunicação da irregularidade deve ser feita em primeira ou segunda instância. Tal irá depender de cada caso concreto. Se a primeira oportunidade surgiu, para o ora recorrente, quando foi intimado da baixa dos autos para dar início à execução, pode ele, ou melhor, deve, alertar o juiz da nulidade”
( REsp 245.647/SC, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 290).

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. n. 1778384/GO, entendeu ser “
admissível o reconhecimento da nulidade de intimação da sentença por petição apresentada em 1o grau na fase de cumprimento ou de execução do julgado”.

Diante de tais premissas, analisando o caso dos autos, entendo que a pretensão recursal merece acolhida para reconhecimento da nulidade processual arguida pela agravante, já que é possível apurar que as publicações das decisões processuais não estavam sendo realizadas em nome do advogado por ela constituído.

Veja que a agravante, devidamente citada, ingressou nos autos em 14/11/2016, por meio de petição de juntada de procuração, colacionada às fls. 70 e a procuração às fls. 71 (do processo físico que foi posteriormente digitalizado). Depois disso, conforme comprovado pela agravante por meio das cópias de intimações, todas as publicações foram feitas nos autos de origem sem constar o nome de seu patrono.

É sedimentado o entendimento da jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de intimação do advogado constituído pela parte e indicado para receber intimações, enseja nulidade processual absoluta, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal,

Para a ministra Nancy Andrighi “O defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1o e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios (REsp 1.456.632).

Ademais disso, constata-se que a parte informou o juízo da nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar, de forma que é imperiosa a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade das intimações a partir da publicação do mandado de intimação do requerido Samir, no DJE de 16/08 que circulou em 19/08/2019 (certidão à fl. 128 e cópia da publicação a fl. 129 - da origem), e determinar nova publicação dessa, em nome dos patronos indicados pela recorrente, com restituição dos prazos processuais.

Nesse contexto, restou caracterizado o prejuízo sofrido pela ré, face a restrição ao seu direito de contraditório e ampla defesa, pois inobstante a tentativa de corrigir a irregularidade arguindo a matéria em sede de petição, houve indeferimento do pedido, ensejando a necessidade de devolução de prazo.

Nesse sentido, precedentes da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato.2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1685309/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO DA PARTE NA PUBLICAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Havendo advogados regularmente constituídos nos autos, não se justifica que o serventuário tenha procedido a todas as intimações da fase de liquidação em nome dos antigos estagiários, cujo posterior registro como advogado diligenciou de ofício, presumindo sua continuidade, após a formatura, no escritório dos patronos e na causa. 2. O comparecimento da parte somente supre a ausência de citação ou intimação quando ainda é possível exercer plenamente o direito de defesa. Tal não ocorre, certamente, quando comparece aos autos após exaurida qualquer possibilidade de participação no procedimento já findo, com trânsito em julgado, de liquidação de sentença. A circunstância de ter, por meio de exceção, de pronto, alegado prescrição - mais facilmente perceptível a um primeiro exame, decorrida uma década do trânsito em julgado, sem andamento processual regularmente comunicado aos advogados - não sana o vício de intimação antecedente, nulidade absoluta, insusceptível de preclusão. 3. O vício de intimação somente pode ser tido como sanado quando a intimação levada a efeito, embora viciada, atinge o seu objetivo, permitindo o conhecimento da parte sobre o ato a ser praticado, a tempo de fazê-lo, mesmo que permaneça inerte, o que, nesse caso, constituiria o que a jurisprudência convencionou apelidar de "nulidade de algibeira". 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1065681/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019)

Desse modo, como consequência lógica da nulidade, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, ensejando a reabertura do prazo para manifestação ante o flagrante cerceamento de defesa, pois ninguém pode ser privado dos seus direitos sem o devido processo legal.

Dispositivo.

Com esses fundamentos, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar reconhecer a nulidade das intimações a partir da publicação do mandado de intimação do requerido Samir, no DJE de 16/08 que circulou em 19/08/2019 (certidão à fl. 128 e cópia da publicação às fls. 129 - da origem), e determinar nova publicação dessa, em nome dos patronos indicados pela recorrente, com restituição dos prazos processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022